Tribunal: TCU
Processo: 023.726/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 8812025, modalidade Pregão e Uasg 926001 (Objeto: Gestão, emissão e operacionalização de auxílio-alimentação.)

Inteiro teor:
Acórdão 166/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, promovendo, em seguida, o arquivamento dos autos, após dar ciência desta deliberação ao Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A e à representante, conforme proposta da unidade técnica (peça 13-16). 1. Processo TC- Processo 023.726/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Emissora e Gerenciadora de Cartões Brasil Ltda. (13.081.547/0001-00). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Ramon Barbosa e Silva (48877/OAB-PR), representando a Emissora e Gerenciadora de Cartões Brasil Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.